Tribunal: STM
Processo: 7000073-49.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. OMISSÃO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA EX VI LEGIS. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA. A incidência do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense constitui verdadeiro saneamento ex vi legis da omissão constante do decisum hostilizado, não configurando reformatio in pejus. Nesse ponto, não se operou a modificação da reprimenda aplicada pelo Juízo ad quem, mormente quando é cediço que, em se tratando de pena acessória, a sua incidência tem aplicação cogente, sendo imediata e diretamente lastreada pelo requisito objetivo do quantum da condenação, vale dizer, superior a 2 (dois) anos, circunstância que se amolda perfeitamente ao caso em exame. Enquanto o Código Penal comum dedica Capítulo específico para os efeitos da condenação (art. 91 e seguintes), tendo sido abolidas do referido Códex as chamadas penas acessórias, o Estatuto Repressivo Castrense trouxe disposições específicas acerca desse tipo de pena a partir do art. 98 no Capítulo V do Título V (Das Penas), aí incluído o art. 102, ressalvando, inclusive, no Capítulo VI, os Efeitos da Condenação (art. 109). Tratam-se, pois, de Institutos absolutamente distintos e com concepções diversas, como demonstram as próprias dicções dos arts. 102 do Código Penal Militar e 92 do Estatuto Repressivo comum. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-
49.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E DAVAM-LHES PROVIMENTO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
EMBARGADO E FAZER PREVALECER A TESE CONTIDA NO VOTO DE LAVRA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PROFERIDO NA APELAÇÃO
Nº 7000084-34.2022.7.06.0006, E AFASTAVAM A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO ART. 102 DO CPM, DO
SEGUNDO-SARGENTO DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO LAURO
DOS SANTOS PEREIRA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-49.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. OMISSÃO. PENA ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
INCIDÊNCIA
EX
VI
LEGIS.
INOCORRÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA.
A incidência do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense constitui verdadeiro
saneamento ex vi legis da omissão constante do decisum hostilizado, não configurando
reformatio in pejus. Nesse ponto, não se operou a modificação da reprimenda aplicada pelo
Juízo ad quem, mormente quando é cediço que, em se tratando de pena acessória, a sua
incidência tem aplicação cogente, sendo imediata e diretamente lastreada pelo requisito
objetivo do quantum da condenação, vale dizer, superior a 2 (dois) anos, circunstância que se
amolda perfeitamente ao caso em exame.
Enquanto o Código Penal comum dedica Capítulo específico para os efeitos da
condenação (art. 91 e seguintes), tendo sido abolidas do referido Códex as chamadas penas
acessórias, o Estatuto Repressivo Castrense trouxe disposições específicas acerca desse tipo
de pena a partir do art. 98 no Capítulo V do Título V (Das Penas), aí incluído o art. 102,
ressalvando, inclusive, no Capítulo VI, os Efeitos da Condenação (art. 109).
Tratam-se, pois, de Institutos absolutamente distintos e com concepções
diversas, como demonstram as próprias dicções dos arts. 102 do Código Penal Militar e 92 do
Estatuto Repressivo comum.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do 2º Sgt RRm Ex LAURO DOS SANTOS PEREIRA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000084-
34.2022.7.06.0006, que, por unanimidade, conheceu das Apelações manejadas pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e, no mérito, por unanimidade,
negou provimento a ambos os Recursos, para manter incólume a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Além disso, por maioria, determinou a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do Código Penal
Militar, como efeito da condenação do Réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 303 do referido Códex Castrense.
Por ocasião do julgamento da referida Apelação, os Ministros Dr. Artur Vidigal
de Oliveira (Revisor), Dr. José Barroso Filho e Dra. Verônica Abdalla Sterman “(...)
entendiam que a exclusão de praça, prevista no art. 102 do CPM, em que pese constituir
pena acessória, somente poderia ser aplicada nesta instância quando provido recurso do
Ministério Público Militar (...)” e, portanto, não a aplicavam.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME MATERIAL. NECESSIDADE DE VANTAGEM ILÍCITA
E PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO PASSIVA. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A MERA
SOLICITAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PECULATO.
APROPRIAÇÃO
DE
NUMERÁRIO
DESTINADO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO POSTERIOR
IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo ministério público militar (MPM) e pela defensoria pública da
união (DPU) contra a sentença que condenou o acusado pelos crimes de corrupção passiva
(art. 317 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM), e o absolveu do crime de estelionato (art.
251 do CPM). O MPM recorre visando à condenação pela prática de estelionato, sustentando
a existência de prejuízo à administração. a defesa recorre com vistas à absolvição dos delitos
de corrupção e peculato, alegando atipicidade e insuficiência probatória, além de pleitear,
subsidiariamente, a desclassificação e a aplicação de atenuantes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) determinar se a inclusão fraudulenta de
beneficiários no fundo de saúde do exército (FuSEx), sem a comprovação de prejuízo
financeiro efetivo, é suficiente para configurar o crime de estelionato; (ii) definir se a
solicitação de vantagem indevida para reincluir dependente no sistema de saúde militar
configura corrupção passiva, independentemente do recebimento efetivo da quantia; (iii)
avaliar se a apropriação de valores recebidos de civil para suposta quitação de dívida com o
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erário caracteriza o crime de peculato; e (iv) verificar a incidência da pena acessória de
exclusão das forças armadas, em decorrência de condenação a pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato possui natureza material e exige, para sua configuração, a obtenção
de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude.
4. Ausente a comprovação da vantagem patrimonial e do prejuízo efetivo à administração
militar, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta estelionatária, diante da
ausência de elemento normativo indispensável à configuração do tipo penal previsto no art.
251 do CPM.
5. O crime de corrupção passiva na modalidade “solicitar” é crime formal e consuma-se com
a mera solicitação de vantagem indevida em razão da função, sendo irrelevante para a sua
caracterização o efetivo recebimento do valor ou o fato de o agente alegar que o montante
seria destinado a terceiros.
6. A materialidade e a autoria da corrupção passiva restaram comprovadas por áudios,
mensagens, laudos periciais de integridade e degravação, bem como pela prova testemunhal,
evidenciando que o réu solicitou pagamento para viabilizar a reinclusão irregular de
dependente no FuSEx.
7. O delito de peculato configura-se com a apropriação de dinheiro ou bem móvel pertencente
à administração castrense, em razão da função exercida pelo agente.
8. O acusado apropriou-se de numerário destinado à quitação de débito junto à administração
militar, evidenciada a vontade livre e consciente de tomar para si o valor. a restituição
posterior do numerário não descaracteriza o delito de peculato, nem afasta a
responsabilidade penal.
9. A imposição da pena acessória de exclusão das forças armadas é consequência automática
e obrigatória da condenação de praça a pena privativa de liberdade superior a dois anos, nos
moldes do art. 102 do CPM, aplicando-se também aos militares da reserva remunerada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos de apelação não providos, para manter inalterada a sentença a quo.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da obtenção de vantagem ilícita e de prejuízo
efetivo impede a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 251 do código penal
militar. 2. O delito de corrupção passiva consuma-se com a solicitação de vantagem indevida,
em razão da função, independentemente do recebimento da quantia. 3. A apropriação de
numerário destinado à administração castrense, em razão da função, caracteriza o crime de
peculato, nos termos do art. 303 do código penal militar."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, ii, "b"; art. 102; art. 240, § 2º; art. 251; art.
253; art. 303. CPPM, art. 439, "b" e "e"; art. 428. Lei nº 3.765, de 1960, art. 20, parágrafo
único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 233.332/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. 6/2/2024.
STM, apelação criminal nº 7000011-77.2024.7.00.0000, rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j.
5/12/2024. STM, apelação criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203, rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, j. 3/6/2025.”.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc/JMU em 19 de dezembro de
2025, dele sendo intimada a Defesa Pública em 29 de dezembro subsequente, que opôs,
tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade no dia 11 de fevereiro de
2026.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o
voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, para quem, “(...)
dado o não provimento do pleito ministerial por esta Corte, em observância ao princípio da
vedação da reforma que agrava a situação do réu (non reformatio in pejus) (...)”, com
fundamento no art. 617 do Código de Processo Penal comum (CPP), “(...) a atual situação
do acusado não poderia ser majorada por este Tribunal. (...)”.
Em Decisão de 12 de fevereiro de 2026, admiti o presente Recurso e determinei
vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Exmo.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, aportou aos autos suas
Contrarrazões ao Recurso defensivo, oportunidade em que se manifestou “(...) pelo
conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, mantendo-se incólume
o Acórdão embargado no ponto em que, por maioria, determinou a incidência da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (...)”.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do 2º Sgt RRm Ex LAURO DOS SANTOS PEREIRA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000084-
34.2022.7.06.0006, que, por unanimidade, conheceu das Apelações manejadas pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e, no mérito, por unanimidade,
negou provimento a ambos os Recursos, para manter incólume a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Além disso, por maioria, determinou a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do Código Penal
Militar, como efeito da condenação do Réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 303 do referido Códex Castrense.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o
voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, para quem “(...)
dado o não provimento do pleito ministerial por esta Corte, em observância ao princípio da
vedação da reforma que agrava a situação do réu (non reformatio in pejus) (...)”, com
fundamento no art. 617 do Código de Processo Penal comum (CPP), “(...) a atual situação
do acusado não poderia ser majorada por este Tribunal (...)”.
A pretensão defensiva não comporta acolhimento.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a argumentação expendida pela Defensoria Pública da União cinge-se à
discordância quanto à aplicação, ex vi legis, do disposto no art. 102 do Código Penal Militar,
o que acarretou a exclusão do Embargante das fileiras das Forças Armadas.
Para melhor compreensão do caso em exame, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos que culminaram com a aplicação do art. 102 do Códex
Repressivo Castrense pelo Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da Apelação, a
partir do que restará demonstrada a omissão na análise do referido dispositivo legal pela
instância primeva, senão, vejamos.
O Embargante foi denunciado como incurso no artigo 317, § 1°, do Código
Penal comum, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “b”, do Código Penal Militar, além dos arts.
303 e 251, este último por 4 (quatro) vezes, ambos do Código Penal Militar, em continuidade
delitiva.
Importante ressaltar que o Ministério Público Militar apresentou pedido pela
condenação do Réu em sede de Alegações Escritas, nos exatos termos em que foi formulado
o pleito da Exordial Acusatória.
A partir disso, sobreveio a Sentença condenatória proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), publicada em 21 de agosto de 2024, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000084-34.2022.7.06.0006, nos seguintes termos:
“(...) POSTO ISTO, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército 3º TRIMESTRE/2024,
DECIDIU julgar PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para:
a) por unanimidade, REJEITAR a preliminar de nulidade do depoimento prestado pela
testemunha 1º Tem Ref Eduardo José Rodrigues, arguida pela DPU;
b) por unanimidade de votos, em relação ao fato 01, CONDENAR o 2° Sargento RR Ex
LAURO DOS SANTOS PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 317 do Código Penal
comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão;
c) por maioria de votos (4x1), em relação ao fato 02, CONDENAR o 2° Sargento RR Ex
LAURO DOS SANTOS PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 303 do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão;
d) por unanimidade de votos, em relação ao fato 03, ABSOLVER o 2° Sargento RR Ex
LAURO DOS SANTOS PEREIRA, das sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, alínea “b” do CPPM; (...)”. (Grifos no original).
Conforme ressai do andamento processual do presente feito, foram interpostos
os Recursos de Apelação pela Defensoria Pública da União e também pelo Órgão de
Acusação, de sorte que, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000084-
34.2022.7.06.0006 em 13 de novembro de 2025, assim decidiu o Plenário desta Corte
Castrense:
“(...) O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER AS APELAÇÕES
MANEJADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO A AMBAS, A FIM
DE MANTER INTACTA A ABSOLVIÇÃO DE LAURO DOS SANTOS PEREIRA DO CRIME
DE ESTELIONATO, ASSIM COMO A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE CORRUPÇÃO
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PASSIVA E PECULATO, CUJO SOMATÓRIO ALCANÇA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO,
NOS EXATOS TERMOS CONSIGNADOS NA SENTENÇA VERGASTADA, QUE DEVE
PERMANECER INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. POR
FIM, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DETERMINAR, COMO EFEITO DA
CONDENAÇÃO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, POR INCIDIR NO ART. 303
DO CPM, A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
COM ESPEQUE NO ART. 102 DO CPM, ASSEGURADO O PREVISTO NO ART. 20,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 3.765/1960”.
Inconformada, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, requerendo o provimento do Recurso “(...) a fim de que esse Egrégio STM, ao
apreciar a demanda, se digne a reconhecer a prevalência do voto vencido do Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (...)”, de modo que se decida pela “(...) exclusão da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (...)”.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, o que se observa dos autos é que,
por ocasião do julgamento ocorrido na instância primeva, o Colegiado Julgador deixou de
apreciar a incidência da dicção do art. 102 do Código Penal Militar, vale dizer, da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, mormente quando a condenação imposta foi
superior a 2 (dois) anos.
A despeito de a irresignação contida no Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar ter se limitado à absolvição do Embargante pela prática do delito
de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), sem perquirir, portanto, sobre a incidência
do dispositivo anteriormente citado, é mister a exclusão do 2º Sgt RRm Ex LAURO DOS
SANTOS PEREIRA das fileiras da Força Terrestre, ex vi legis, não sendo possível invocar
eventual violação ao Princípio da non reformatio in pejus, devendo ser operada nesta sede a
correção material de patente omissão ocorrida na Sentença, na esteira do seguinte precedente
desta Corte Castrense:
“(...) Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser
aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da
lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte (...)” (Apelação nº
7000902-40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 06/12/2021)
(Grifos nossos).
Note-se, inclusive, que o julgado acima citado apreciou Recurso
exclusivamente defensivo e, ainda assim, aplicou a pena acessória de exclusão prevista no
art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense.
Vale destacar, sobre o tema, que o Código Penal Militar possui disposição
diversa do Estatuto Repressivo comum, vale dizer, enquanto no primeiro, o art. 102
estabelece a exclusão do militar das Forças Armadas como pena acessória, bastando, para
tanto, que a condenação seja superior a 2 (dois) anos de reclusão, no segundo, esse Instituto
dá lugar aos chamados efeitos da condenação, nos termos do inciso I do artigo 92, sendo
oportuno destacar a dicção do § 1º do citado dispositivo, segundo o qual “(...) Os efeitos de
que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na
sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação (...)”.
Evidencia-se, pois, absoluta distinção entre um e outro Instituto.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, cito precedente de minha relatoria que explorou, minudentemente,
o tema em debate:
“Apelação nº 7000481-16.2021.7.00.0000. DJe: 27/09/2022)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
(...)
A incidência da previsão legal de exclusão das forças armadas contida no art. 102 do Estatuto
Repressivo Castrense, além de não configurar a reformatio in pejus, porquanto não se
verificou mudança para pior do quantum da reprimenda principal, em sua essência, constitui
pena acessória e, sendo assim, tem aplicação imediata, bastando para tanto que se identifique
a condenação da praça a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Afinal, consoante a jurisprudência da Excelsa Corte, a exclusão do serviço ativo da praça
condenada a pena superior a 2 (dois) anos é pena acessória e não efeito da condenação,
tornando desnecessária a justificação específica quando a decisão condenatória encontrar-se
devidamente fundamentada”.
Portanto, a incidência do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense constitui
verdadeiro saneamento ex vi legis da omissão constante do decisum hostilizado, não
configurando reformatio in pejus, na medida em que não se operou a modificação da
reprimenda aplicada pelo Juízo a quo, mormente quando é cediço que, em se tratando de
pena acessória, a sua incidência tem aplicação cogente, sendo imediata e diretamente
lastreada pelo requisito objetivo do quantum da condenação, vale dizer, superior a 2 (dois)
anos, circunstância que se amolda perfeitamente ao caso em exame.
Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 723596 (DJe: 02/09/2013)
Relator: Ministro Gilmar Mendes.
(...)
2. Penal e Processo Penal Militar.
3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente: HC 86.858, Primeira
Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Conforme destacou o voto condutor do Acórdão acima citado, “(...) a
jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que a exclusão
dos quadros das Forças Armadas constitui pena acessória que decorre diretamente da lei
(...)”, tendo sido ressaltado que “(...) não ocorreu reformatio in pejus quando a Corte
Superior Militar aplicou, de ofício, a pena acessória de exclusão do recorrente das Forças
Armadas (...)” (Grifo nosso).
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perfilha idêntico entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Condenado que foi o impetrante, por decisão do Superior Tribunal Militar transitada em
julgado a pena restritiva de liberdade acima de dois anos, aplicável era a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, sem que isso importasse em violação a direito muito menos
líquido e certo (...)” (Mandado de Segurança nº 252, Relator: Ministro Hélio Mosimann, DJ:
16/03/1992).
Ainda sobre o tema, impende destacar o disposto na alínea “c” do artigo 440 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O Conselho de Justiça ao proferir
sentença condenatória (...) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a
quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias (...)” (Grifo
nosso).
Vale dizer que caberia ao Conselho, após fixada a pena principal superior a 2
(dois) anos, estabelecer a espécie da pena acessória cabível, a qual, no caso em exame, é a
prevista no inciso IV do artigo 98, por força do art. 102, ambos do Código Penal Militar, ou
seja, a exclusão da praça.
Em complemento, é importante salientar que não se trata da suspensão dos
direitos políticos ou do pátrio poder, ou mesmo da perda de função pública, cujos limites ou
circunstâncias de sua aplicação necessariamente deveriam estar contemplados no Decreto
condenatório.
Por outro lado, tais considerações jamais seriam necessárias na hipótese de
decretação da exclusão das Forças Armadas, uma vez que esta decorre da própria legislação
em vigor.
Em suma, reforçando os fundamentos até aqui expendidos, a hipótese aqui
analisada é de pena acessória, cuja previsão legal está contemplada, tão somente, no Estatuto
Repressivo Castrense, o qual, inclusive, foi recentemente alterado e mais especificamente na
redação do citado art. 102.
Nesse contexto, enquanto o Código Penal comum dedica Capítulo específico
para os efeitos da condenação (art. 91 e seguintes), tendo sido abolidas do referido Códex as
chamadas penas acessórias, o Estatuto Repressivo Castrense trouxe disposições específicas
acerca desse tipo de pena a partir do art. 98 no Capítulo V do Título V (Das Penas), aí
incluído o art. 102, ressalvando, inclusive, no Capítulo VI, os Efeitos da Condenação (art.
109).
Tratam-se, pois, de Institutos absolutamente distintos e com concepções
diversas, como demonstram as próprias dicções dos arts. 102 do Código Penal Militar e 92 do
Estatuto Repressivo comum.
Conforme bem delimitou o Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 86.858-4/RJ (DJ: 22/09/2006)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ARTIGO
303 DO CPM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PERÍCIA. PENA ACESSÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
(...)
II - Exclusão do serviço ativo é pena acessória e não efeito da condenação. Desnecessidade de
justificação específica, quando a decisão condenatória encontrar-se devidamente
fundamentada.
III - Ordem denegada.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci, para quem:
“(...) No caso do Código Penal Militar, claramente, no art. 98, estabelecem-se penas
acessórias, que são complementos da condenação principal (...). Seus efeitos são extrapenais,
atingindo o âmbito administrativo, civil e político (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª
ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. p. 200).
Por outro lado, não desconheço precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal
que reformou Acórdão desta Corte Castrense que abordou o tema ora em debate, qual seja, a
aplicação da pena acessória pela condenação superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 102 do
Código Penal Militar, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido e em se tratando de
recurso eminentemente defensivo, senão, vejamos:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 233.332 (DJe: 13/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PENAL MILITAR. WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS IMPOSTA AO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NE
REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à
manutenção da decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada pelo STM no julgamento da apelação
defensiva.
2. Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, a Corte incorre em clara violação
ao efeito devolutivo recursal, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica
adstrito à parte da decisão impugnada. 3. Em observância ao princípio non reformatio in
pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista
qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa.
3. Além de extrapolar os limites de cognição, o conhecimento de matéria não arguida pelas
partes afronta o princípio da não surpresa, que decorre do devido processo legal previsto no
art. 5º, LIV, CF.
4. Não há que se falar em aplicação da pena secundária como efeito automático da
condenação quando o Conselho Permanente de Justiça afasta explicitamente a incidência dos
arts. 98, IV, e 102, ambos do CPM e o Ministério Público não recorre dessa decisão.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Agravo regimental desprovido (...)” (Grifos nossos).
No entanto, ocorre que, no caso dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, diferentemente do precedente reformado pela Eg. Corte Suprema, não só a Defesa
interpôs Recurso, mas também o Órgão ministerial apelou, de sorte que, com base no próprio
julgado do eminente Ministro Edson Fachin, são escorreitos os fundamentos expendidos no
voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do eminente Ministro Gen Ex Lourival
Carvalho Silva, os quais adoto como razões adicionais de decidir, ratificando a aplicação do
disposto no art. 102 do Código Penal Militar ao 2º Sgt RRm Ex LAURO DOS SANTOS
PEREIRA, in litteris:
“(...) 5. Considerações finais - aplicação de pena acessória
À vista de todo o exposto, é inafastável a conclusão de que a Sentença vergastada encontra-se
irrepreensível, tanto ao absolver o Acusado do delito de estelionato quanto na condenação
pelos crimes de corrupção passiva e peculato. Em consequência, nem o Apelo do MPM e nem
a irresignação defensiva merecem provimento, nos termos largamente explorados ao longo do
presente voto.
Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento do Custos Legis, conforme o seu Opinativo
(evento 13):
Ante tais fundamentos fáticos e jurídicos, a Procuradoria Geral da Justiça Militar manifesta-
se pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pelo apelante 2º Sgt RR LAURO DOS SANTOS PEREIRA, mantendo-se
inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A condenação imposta em primeira instância ao 2º Sgt R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA,
que ora se mantém inalterada, foi de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 317 do
CP e 3 (três) anos de reclusão, por incidir no art. 303 do CPM, quantum que ultrapassa o
limite estabelecido no art. 102 do CPM, para a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas:
Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das fôrças armadas. (Grifo nosso)
Ocorre que, na hipótese sub oculi, o Julgador de primeiro grau, apesar de impor ao Réu
reprimenda penal superior a 2 anos, não consignou na Sentença correspondente a aplicação
da pena acessória em epígrafe, quedando-se inerte a respeito.
Entretanto, esta solução jurídica não deve prevalecer, haja vista a condenação à sanção que
ultrapassa a baliza temporal estabelecida no art. 102 do CPM, e existência de recurso de
Apelo interposto pelo Parquet Militar, cujo efeito devolutivo, além de possibilitar a esta Corte
a apreciação ampla de todas as matérias discutidas em primeira instância, permite a
avaliação de aspectos que, porventura, possam ser desfavoráveis ao Réu.
In casu, impende considerar que a literalidade do art. 102 do CPM não exige qualquer
requisito adicional à condenação superior a 2 (dois) anos para a exclusão ser declarada,
inclusive por esta instância ad quem. Além do quê, existe nos autos Apelação do Dominus
Litis, possibilitando a aplicação da pena acessória, sem que a reforma do Decisum primevo
configure reformatio in pejus.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apreciando questão com contornos fáticos semelhantes, o Exmo. Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) EDSON FACHIN, ao preferir decisão em Habeas Corpus contra
decisão deste Sodalício, ressaltou a necessidade de haver recurso ministerial para promover-
se o agravamento da penalidade imposta, aspecto verificado na presente hipótese. Confira-se:
HC 233332 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 06/02/2024
Assim, no caso concreto, a Corte local promoveu agravamento substancial da situação do
paciente em ponto não impugnado pela defesa em grau recursal, qual seja, a exclusão das
Forças Armadas, reformando expressamente o entendimento firmado no primeiro grau
favorável ao acusado. Esse atuar resultou em prejuízo ao réu – e em benefício à parte que não
recorreu, qual seja, o Ministério Público –, o que consubstancia indubitável reformatio in
pejus. Assinalo ainda que o proceder da Corte de origem também afronta o princípio da não
surpresa, decorrência do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. Isso porque uma
das partes processuais, no caso, a defesa, viu-se surpreendida em relação a uma situação
jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não
teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. (Grifo nosso)
Por conseguinte, diante da condenação à sanção de 3 (três) anos de reclusão pela prática do
delito de peculato, nos termos do art. 303 do CPM, mantida inalterada por esta instância ad
quem, é imperativa a incidência, em desfavor do 2º Sgt R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA,
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com espeque no art. 102 do CPM,
assegurado o previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei nº 3.765, de 1960, que dispõe sobre
as Pensões Militares.”.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, embora a Douta Defesa sustente que o MPM não teria requerido
expressamente a aplicação da pena acessória em suas razões recursais, verificou-se que a
existência de recurso ministerial nos autos é fato incontroverso, reconhecido pela própria
DPU em suas razões de Embargos, e que o efeito devolutivo da apelação ministerial
possibilita a esta Corte a apreciação ampla de todas as matérias discutidas em primeira
instância, inclusive para suprir omissão quanto a efeitos legais automáticos da condenação.
Entretanto, esta Procuradoria-Geral compreende, na linha do voto majoritário do Ministro
Lourival Carvalho Silva, amplamente respaldado pelo parecer desta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, haver elementos mais do que suficientes para a incidência da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
No ponto, de se destacar que determinadas penas acessórias previstas no CPM funcionam
como efeitos automáticos da condenação, incidindo ope legis sempre que presentes os
pressupostos legais – quantum da pena, condição de militar e tipo de crime –, não dependendo
de motivação valorativa autônoma do julgador nem de pedido expresso da acusação.
Nessa trilha, é imperativo, para a correta compreensão do art. 102 do CPM, reconhecer que o
dispositivo não confere qualquer margem de discricionariedade ao julgador: a condenação de
praça a pena privativa de liberdade superior a dois anos importa, automaticamente, sua
exclusão das Forças Armadas. Trata-se de comando normativo cogente, de aplicação
vinculada, que independe de requerimento específico das partes.
Nessa perspectiva, é indispensável, para a caracterização da obrigatoriedade da exclusão,
além da condenação da praça a pena superior a 2 (dois) anos – cujos indícios são mais do
que suficientes para tal constatação –, a existência de recurso ministerial nos autos, o que é
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exatamente a hipótese dos autos. Se for o caso, tratou-se de evidente omissão do juízo de
primeiro grau, que deixou de aplicar efeito legal automático da condenação, cabendo ao STM
suprir tal lacuna, fundamentando e declarando a perda da graduação como consequência
secundária da condenação, sem que se possa vislumbrar em tal ato qualquer eiva de
reformatio in pejus.
Nesse exato sentido, a compreensão da doutrina, de onde se extrai as valiosas lições de Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger in Manual de Direito Penal Militar 1 , verbis:
“Mas esmiucemos um pouco mais esta pena acessória de exclusão de praças (apenas) das
Forças Armadas.
Repita-se que, nos termos da sobrevivente redação do art. 102 do CPM, será excluída das
Forças Armadas a praça condenada a pena privativa de liberdade superior a dois anos.
Deve ser consignada na sentença a imposição da pena acessória, nos termos do art. 107 do
CPM. Caso isso não ocorra, entende Romeiro, a instância superior poderá fazê-lo, salvo em
caso de recurso exclusivo do condenado, diante da proibição da reformatio in pejus”.
(...)
Assim, tendo essa Augusta Corte Castrense ratificado a condenação do 2º Sgt Ex R1 LAURO
DOS SANTOS PEREIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão pelo crime de peculato (art. 303
do CPM), e existindo nos autos recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, não há falar em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou ao efeito
devolutivo da apelação (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384289v2 e do código CRC 2b21d8b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 21/05/2026, às 18:48:31
7000073-49.2026.7.00.0000
40001384289 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-49.2026.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e dar-lhes
provimento, a fim de reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer a tese contida no voto
de minha lavra, proferido na apelação n.º 7000084-34.2022.7.06.0006, que afastava a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar
(CPM), do Segundo-Sargento da Reserva Remunerada do Exército Lauro dos Santos Pereira,
pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do Segundo-Sargento da
Reserva Remunerada do Exército Lauro dos Santos Pereira, opõe embargos infringentes do
julgado para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferido nos autos da
apelação n.º 7000084-34.2022.7.06.0006, no qual deixei de aplicar a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, ao embargante.
2. Razões de decidir
No presente caso, conforme acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000084-
34.2022.7.06.0006, a sentença que condenou o Segundo-Sargento da Reserva Remunerada do
Exército Lauro dos Santos Pereira à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 303 do CPM foi mantida à unanimidade. Contudo, por maioria, mesmo não
tendo havido recurso nesse sentido, esta Corte determinou a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, como
efeito da condenação.
A exclusão das Forças Armadas tem natureza jurídica de pena acessória e não
de efeito específico da condenação.
No presente caso, a sentença recorrida, ao condenar o ora embargante, quedou
silente quanto à aplicação da pena acessória de exclusão da Força.
Por sua vez, o MPM interpôs recurso de buscando a condenação do acusado
pelo crime de estelionato, do qual fora absolvido em primeira instância. Em nenhum
momento de suas razões recursais a acusação pleiteou a aplicação ou o agravamento de
qualquer pena acessória, tampouco a exclusão das Forças Armadas. O objeto de sua
irresignação estava estritamente delimitado à tese de condenação pelo delito de estelionato,
que, ao final, não foi provida à unanimidade.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão para a acusação e a
devolução cognitiva resta adstrita exclusivamente às insurgências, em estrita observância ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum (tanto se devolve quanto se apela), sendo
vedado a este Colegiado o reconhecimento de ofício de efeitos condenatórios secundários que
não foram oportunamente aplicados no juízo de origem.
Ademais, a inserção da sanção de exclusão das Forças Armadas em sede de
apelação configuraria nítida e inadmissível reformatio in pejus (reforma para pior). O
ordenamento processual penal militar, em simetria com as garantias constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa, obsta qualquer agravamento da situação jurídica dos
sentenciados sem que haja insurgência ministerial específica.
Neste sentido, trago o seguinte julgado do STF:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PENAL MILITAR. WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS IMPOSTA AO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NE
REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas aplicada pelo STM no julgamento da apelação defensiva. 2. Ao analisar
matéria não suscitada no recurso defensivo, a Corte incorre em clara violação ao efeito
devolutivo recursal, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à
parte da decisão impugnada. 3. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não
cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou
quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os
limites de cognição, o conhecimento de matéria não arguida pelas partes afronta o princípio
da não surpresa, que decorre do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. 4. Não há
que se falar em aplicação da pena secundária como efeito automático da condenação quando
o Conselho Permanente de Justiça afasta explicitamente a incidência dos arts. 98, IV, e 102,
ambos do CPM e o Ministério Público não recorre dessa decisão. 5. Agravo regimental
desprovido. (Habeas Corpus n.º 233332 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (grifo nosso)
Com relação ao julgado acima mencionado, segue a síntese cronológica do
histórico processual das decisões proferidas pelo Superior Tribunal Militar (STM) que
culminou no aludido acordão paradigma do Supremo Tribunal Federal (STF):
1. Condenação em Primeira Instância
O Segundo-Sargento da Marinha Kerquelis Aguiar Lopes foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha em 27/4/2021. A pena fixada foi de 5 anos, 3
meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de falsificação de documento e violação do dever
funcional. Na sentença, o juízo de primeiro grau afastou expressamente a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas. Como o Ministério Público Militar não recorreu
desta parte da decisão, a não exclusão transitou em julgado para a acusação.
2. Julgamento da Apelação no STM (Apelação n.º 7000481-16.2021.7.00.0000)
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao julgar o recurso interposto exclusivamente pela defesa, o Superior Tribunal
Militar, em 1º/9/2022, negou provimento ao apelo. Entretanto, agindo de ofício, a maioria dos
Ministros decidiu aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM, sob o argumento de que se tratava de um efeito automático da condenação
superior a 2 anos, tendo o acórdão restado assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA ILÍCITA PRODUZIDA NA FASE
INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS
DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO PREJUDICADO. CONVERSÃO DA PENA EM
PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
MAIORIA. O Comandante da Unidade é a Autoridade competente para o exercício da Polícia
Judiciária Militar, nos termos do art. 7º do Código de Processo Penal Militar. Portanto, o fato
de a referida Autoridade ter sido ouvida na fase inquisitorial como testemunha, frise-se, não
de acusação como insinua a Defesa, em absoluto configura a hipótese de impedimento, cujo
escopo está delineado no art. 37 do referido Códex processual e que diz respeito,
exclusivamente, ao Julgador, por motivos óbvios, na forma das alíneas "a" e "b" do referido
dispositivo. Vale dizer que o impedimento caberia se e somente se o Comandante da Unidade
fosse testemunha em Juízo e convocado para exercer a função de Juiz Militar no Conselho de
Justiça. A propósito de a Encarregada das diligências complementares ter sido ouvida como
testemunha na fase inquisitorial, esse fato, por si só, em absoluto contamina as diligências por
ela procedidas e, ainda que assim fosse considerado, de igual modo, não teriam o condão de
macular a ação penal militar, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios. Preliminar
de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. Segundo a doutrina recorrente, o ônus da
prova é sempre da acusação; eventualmente, se o réu alegar um fato relevante, como um álibi,
cabe a ele demonstrar. Mas isto não significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova.
A Sentença de primeiro grau fundamentou a condenação nas provas produzidas no processo,
de sorte que, para se contrapor a essas evidências, caberia sim à Parte Ré a demonstração de
que tais elementos não seriam aptos à imposição de um Decreto condenatório. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito 1. Falsificação de documento - na
figura típica descrita no art. 311 do Código Penal Militar, falsificar significa criar, fabricar
um documento que se passe por verdadeiro, ou então "alterar", ou seja, modificar um
documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele constante.
Esse delito tem por objeto jurídico a Administração Militar. Trata-se de crime formal que
independe de demonstração de lesividade, sendo admitida a falsificação parcial, na qual se
altera um documento verdadeiro, introduzindo-lhe partes não autênticas. A autoria e a
materialidade do delito foram suficientemente comprovadas pelos Laudos de Perícia
Grafotécnica, elaborados por peritos oficiais da Polícia Federal, a partir dos documentos de
referência fornecidos pela Marinha do Brasil, os quais atestaram a falsificação da assinatura
em 21 (vinte e um) Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda. A despeito de a Defesa ter
sustentado em seu arrazoado que a prova pericial produzida na fase inquisitorial seria
ineficaz, sob o argumento segundo o qual não foi ratificada no âmbito processual, em sendo
elaborados os Laudos Periciais por peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que produzidas na fase pré-processual, se consubstanciadas na conformidade do art. 315 do
Código de Processo Penal Militar dispensam a renovação em juízo, constituindo meio de
prova suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório. A melhor adequação típica
para a conduta narrada e comprovada nos autos não é outra que não a do falso material, na
medida em que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a
alteração de verdade juridicamente relevante e não somente a assinatura aposta no
documento emitido pela Marinha do Brasil, não cabendo, portanto, a pretendida
desclassificação para o delito do art. 312 do Código Penal Militar. 2. Violação do dever
funcional com o fim de lucro - na figura típica descrita no art. 320 do Código Penal Militar,
violar significa transgredir, sendo que o objeto da transgressão é o dever funcional (obrigação
inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie
de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da
administração militar. Os autos demonstram que o Acusado ofertou serviços de despachante e
facilidades a civis proprietários de embarcações, bem como recebeu valores indevidos para
agilizar os procedimentos de cadastramento e de transferências desses meios de transporte no
âmbito da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. O delito em testilha, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver
consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou
seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado, de modo que a simples
atitude de agilizar o andamento dos processos administrativos com vistas à sua indicação
para possíveis clientes no âmbito do CFAT é suficiente para a sua consumação. Consoante a
doutrina recorrente, o critério da consunção pode ser adotado em 2 (duas) situações, quais
sejam, quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de
outro crime e nos casos de antefato e pós-fato impuníveis. Vale dizer que, na prática de 2
(dois) crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente
pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre
ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a
prática de outro, o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que
as falsificações documentais foram efetuadas pelo Réu em momentos absolutamente distintos e
completamente dissociados dos da violação de seu dever funcional, não integrando, portanto,
o mesmo iter criminis. Afinal, embora os crimes cometidos pelo Réu tutelem a Administração
Militar, o delito de falsificação de documento encontra-se topograficamente inserido no
Capítulo V (Da Falsidade), enquanto o crime de violação do dever funcional pertence ao
Capítulo VI (Dos Crimes contra o Dever Funcional). Além disso, há diversidade de momentos
consumativos e de sujeitos passivos, conforme demonstrado nos autos, circunstâncias que
confluem pela inaplicabilidade do Princípio da Consunção. Considerando que o pedido de
desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para o delito de falso ideal não foi acolhido,
em tese, restaria prejudicado o pleito subjacente de conversão da pena em restritiva de
direitos. Nada obstante, ainda que verificado não ter havido pedido expresso em relação ao
delito de falso material, melhor sorte não assiste à Defesa constituída, pois, a toda evidência,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, não estando prevista na legislação
substantiva a obrigação de prestar serviços comunitários, incabível é a sua aplicação. O
Conselho Julgador de primeiro grau aplicou a previsão legal contida no art. 59 do Código
Penal Militar e converteu a pena aplicada em prisão. Todavia, o texto legal do referido
Diploma é claro ao descrever que "(...) A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos,
aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional (...)". Portanto, considerando a condenação operada em primeiro grau,
de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não cabe a citada conversão.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. A incidência da previsão
legal de exclusão das forças armadas contida no art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense,
além de não configurar a reformatio in pejus, porquanto não se verificou mudança para
pior do quantum da reprimenda principal, em sua essência, constitui pena acessória e,
sendo assim, tem aplicação imediata, bastando para tanto que se identifique a condenação
da praça a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Afinal, consoante a
jurisprudência da Excelsa Corte, a exclusão do serviço ativo da praça condenada a pena
superior a 2 (dois) anos é pena acessória e não efeito da condenação, tornando
desnecessária a justificação específica quando a decisão condenatória encontrar-se
devidamente fundamentada. Pena acessória de exclusão das forças armadas aplicada ao
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal n.º 7000481-16.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 1º/9/2022, DJe de
27/9/2022.) (grifei.)
3. Embargos Infringentes no STM (Embargos n.º 7000671-42.2022.7.00.0000)
A defesa opôs Embargos Infringentes buscando fazer prevalecer o voto vencido
que afastava a exclusão. Em 30/6/2023, o STM, novamente por maioria, rejeitou os
embargos. O entendimento prevalecente foi o de que a imposição da pena acessória não
configurava reformatio in pejus (agravamento da situação do réu em recurso próprio), pois
decorreria diretamente da lei, o qual foi assim ementado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A
DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
MAIORIA. I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à pena privativa
de liberdade superior a dois anos impõe, inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas. II
- Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in
pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à reprimenda
penal superior a dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e precedentes do Supremo
Tribunal Federal (ARE 723.596). III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento
acerca da aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto Repressivo
Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a coerência da sua jurisprudência,
consoante a exigência do art. 926 do Código de Processo Civil. IV - Embargos Infringentes e
de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infrigentes e
de Nulidade n.º 7000671-42.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgando em: 30/6/2023, DJe de 18/8/2023.)
4. Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal (HC n.º 233.332/DF)
A questão foi levada ao STF, onde a Segunda Turma, em 7/5/2024, acompanhou
o voto do Relator, Ministro Edson Fachin. A Corte Suprema concedeu a ordem de ofício para
afastar a pena acessória de exclusão. O STF entendeu que houve ilegalidade flagrante e
decisão surpresa, reafirmando que, se a exclusão foi expressamente afastada na sentença e a
acusação se conformou, o Tribunal de segunda instância não poderia restabelecê-la em um
recurso exclusivo da defesa.
Logo, conforme se verifica, a proibição de reforma da decisão em prejuízo do
réu, visa assegurar que o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição não se transmude
em instrumento de agravamento punitivo, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade
dos riscos recursais para os apelantes.
Por fim, é imperativo destacar que a omissão do juízo de primeira
instância quanto à incidência do art. 102 do CPM não autoriza esta Corte a suprir tal lacuna
de ofício, ainda que se argumente pela natureza automática dos efeitos da condenação.
O sistema acusatório impõe limites rígidos à atuação jurisdicional em grau de
recurso e a inclusão de penalidade que acarreta a ruptura do vínculo funcional e a perda
do status de militar – quando tal ponto não foi objeto de controvérsia na instância inferior
nem de recurso por parte do MPM – violaria frontalmente a coisa julgada e o princípio da
disponibilidade da via recursal pela acusação.
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inexistindo provocação ministerial para a reforma da sentença nesse
aspecto, a manutenção da sanção tal como dosada originalmente é medida que se impõe,
afastando-se qualquer incursão sobre a exclusão das Forças Armadas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para reformar o acórdão
embargado e fazer prevalecer a tese contida no voto de minha lavra, proferido na apelação
nº 7000084-34.2022.7.06.0006, e afastar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, imposta ao Segundo-Sargento da Reserva Remunerada do
Exército Lauro dos Santos Pereira.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383531v11 e do código CRC beeb6797.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/06/2026, às 22:37:06
7000073-49.2026.7.00.0000
40001383531 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR